Tribunal: TJDFT
Processo: 0718733-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AIDA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703415-59.2020.8.07.0007, ajuizada em face de ENIO FELIX GONÇALVES DA CRUZ, determinou a penhora do veículo, mas não a busca e apreensão. Em suas razões recursais (ID 17106077), a agravante, em suma, explica que o contrato de compra e venda do veículo tem 1 (um) ano e o agravado não honrou seu compromisso e tem dado mostras de que não pretende honrar o compromisso assumido. Sustenta que a negativa de apreensão do veículo deixa a agravante em total vulnerabilidade, pois o veículo continua em nome da agravante e o agravado continua usufruindo de um veículo pelo qual não pagou. Ao fim, requer a concessão em caráter de urgência de efeito suspensivo, para determinar a busca e apreensão do veículo Fiat Palio Fire 2014/2014, de cor branca, placa OVT 3035, Renavam 01003253773. No mérito requer seja dado provimento ao recurso. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 17106078).. É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, embora a decisão agravada tenha tomado outras medidas restritivas, deve ser observado que o veículo continua em nome da agravante e a busca e apreensão do veículo garantem a efetividade da prestação jurisdicional almejada. O bloqueio de veículo via RENAJUD nesse caso seria inócuo em relação ao veículo vendido ao agravado, somente garantiria a dívida caso exista outro veículo em seu nome. O art. 3o do decreto 911/1969 autoriza a busca e apreensão do veículo, desde que comprovada a mora. Ora, a agravante ajuizou o cumprimento de sentença após a inadimplência do promitente comprador. Restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano, pois o veículo continua em seu nome, assim como todas as obrigações decorrentes da propriedade do mesmo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para que seja efetuada a busca e apreensão do veículo já descrito nos autos, em endereço a ser fornecido pela agravante. Comunique-se o juízo a quo para as providências cabíveis. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se.